Tribunal: STJ
Processo: 1404986-31.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093382 - MS(2025/0425688-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMARILIO ROBERTO JOSÉ DE BRITTO
ADVOGADO
: JOSE AYRES RODRIGUES - MS009214
AGRAVADO
: ROSELI MARTINS DE QUEIROZ
AGRAVADO
: DANIELA DE OLIVEIRA CASTANHEIRA
ADVOGADOS
: DANIELA DE OLIVEIRA CASTANHEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- MS008873
ROSELI MARTINS DE QUEIROZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS008874
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTEMPESTIVIDADE
DAS
IMPUGNAÇÕES E ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial, sob os óbices da necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório e da inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão proferida em
cumprimento de sentença que indeferiu novo exame do valor devido, diante da
intempestividade das impugnações e manifestações do executado, mantendo os
cálculos apresentados pelas exequentes. O valor da causa foi fixado em R$
12.164,58.
3. A Corte de origem concluiu pela intempestividade das impugnações, assentou
que a discordância quanto aos cálculos e à penhora via
não é, em regra,
Sisbajud
matéria de ordem pública, validou a manutenção dos valores apresentados e
rejeitou os embargos de declaração por ausência de omissão, obscuridade ou
contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há erro aritmético evidente na
memória de cálculo, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão, à luz do
do CPC; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e
art. 494
deficiência de fundamentação, à luz dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 1.025
do CPC; e (iii) saber se houve violação ao princípio da fidelidade da execução ao
título, à luz do
§ 4o, do CPC.
art. 509,
Documento eletrônico VDA55323933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 47cf5172-600c-4908-8ff2-a2ea346e15f2

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apuração de eventual erro de cálculo, nas condições delineadas pelo
recorrente, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado
na via especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação: o
Tribunal de origem apreciou a intempestividade, a natureza não necessariamente
de ordem pública da discordância sobre cálculos e a validade da manutenção dos
valores apresentados, afastando omissão, obscuridade e contradição.
7. A adequação dos cálculos aos parâmetros pretendidos, sob alegação de afronta
ao princípio da fidelidade ao título, igualmente exigiria revisão de premissas
fáticas e elementos probatórios, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 . Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a verificação de erro
Tese de julgamento
de cálculo demanda reexame do conjunto fático-probatório. 2. Não há negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta as teses e rejeita
embargos de declaração por ausência de vícios. 3. A alegada violação do princípio
da fidelidade da execução ao título não pode ser examinada pela via do especial
quando depende do revolvimento de fatos e provas, atraindo a Súmula n. 7 do
STJ.”
CPC, arts. 494, 489 § 1o, IV e VI, 1.022, II, 1.025,
Dispositivos relevantes citados:
509 § 4o, 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 47cf5172-600c-4908-8ff2-a2ea346e15f2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3093382 - MS (2025/0425688-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMARILIO ROBERTO JOSÉ DE BRITTO
ADVOGADO
: JOSE AYRES RODRIGUES - MS009214
AGRAVADO
: ROSELI MARTINS DE QUEIROZ
AGRAVADO
: DANIELA DE OLIVEIRA CASTANHEIRA
ADVOGADOS
: DANIELA DE OLIVEIRA CASTANHEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - MS008873

ROSELI MARTINS DE QUEIROZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS008874
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTEMPESTIVIDADE
DAS
IMPUGNAÇÕES E ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial, sob os óbices da necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório e da inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão proferida em
cumprimento de sentença que indeferiu novo exame do valor devido, diante da
intempestividade das impugnações e manifestações do executado, mantendo os
cálculos apresentados pelas exequentes. O valor da causa foi fixado em R$
12.164,58.
3. A Corte de origem concluiu pela intempestividade das impugnações, assentou que
a discordância quanto aos cálculos e à penhora via
não é, em regra, matéria
Sisbajud
de ordem pública, validou a manutenção dos valores apresentados e rejeitou os
embargos de declaração por ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há erro aritmético evidente na memória
de cálculo, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão, à luz do
do
art. 494
CPC; (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação, à luz dos arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 1.025 do CPC; e (iii)
Documento eletrônico VDA53235084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:34
Código de Controle do Documento: e24f5b0c-5356-407a-bd82-b163b06e4cd2

saber se houve violação ao princípio da fidelidade da execução ao título, à luz do
§ 4o, do CPC.
art. 509,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apuração de eventual erro de cálculo, nas condições delineadas pelo recorrente,
demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via especial,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação: o
Tribunal de origem apreciou a intempestividade, a natureza não necessariamente de
ordem pública da discordância sobre cálculos e a validade da manutenção dos
valores apresentados, afastando omissão, obscuridade e contradição.
7. A adequação dos cálculos aos parâmetros pretendidos, sob alegação de afronta ao
princípio da fidelidade ao título, igualmente exigiria revisão de premissas fáticas e
elementos probatórios, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 . Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a verificação de erro de
Tese de julgamento
cálculo demanda reexame do conjunto fático-probatório. 2. Não há negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta as teses e rejeita
embargos de declaração por ausência de vícios. 3. A alegada violação do princípio
da fidelidade da execução ao título não pode ser examinada pela via do especial
quando depende do revolvimento de fatos e provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 494, 489 § 1o, IV e VI, 1.022, II, 1.025,
Dispositivos relevantes citados:
509 § 4o, 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMARÍLIO
ROBERTO JOSÉ DE BRITTO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 1.025 do Código
de Processo Civil e por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 174-183.
Documento eletrônico VDA53235084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:34
Código de Controle do Documento: e24f5b0c-5356-407a-bd82-b163b06e4cd2

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 85):

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – DECISÃO QUE MANTEVE O VALOR APRESENTADO PELO
EXEQUENTE – MANIFESTAÇÕES DO EXECUTADO INTEMPESTIVAS – TESE
DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 103).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 494, I, do Código de Processo Civil, porque teria havido erro aritmético
na memória de cálculo das recorridas, insuscetível de preclusão e passível de
correção a qualquer tempo;
b) 509, § 4o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido teria
negado vigência ao princípio da fidelidade da execução ao título, permitindo
cobrança em valor superior ao fixado; e
c) 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois o
Tribunal de origem teria incorrido em omissão ao não enfrentar a tese de erro de
cálculo como matéria de ordem pública e de correção em qualquer tempo, bem como
não teria fundamentado sobre a compatibilidade entre o valor exigido e o título
executivo judicial.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
dispositivos legais indicados e sejam os autos devolvidos à origem a fim de que se
aprecie o mérito da impugnação sobre erro de cálculo; requer ainda a concessão da
justiça gratuita.
Documento eletrônico VDA53235084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:34
Código de Controle do Documento: e24f5b0c-5356-407a-bd82-b163b06e4cd2

Contrarrazões às fls. 126-140.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão
proferida em cumprimento de sentença que indeferiu novo exame do valor devido,
diante da intempestividade das impugnações e manifestações do executado,
mantendo os cálculos apresentados pelas exequentes. O valor da causa é de R$
12.164,58.
A Corte estadual concluiu que as impugnações e manifestações do
executado foram intempestivas e que a discordância quanto aos cálculos e à penhora
via
não constitui matéria de ordem pública, validando a manutenção dos
Sisbajud
valores apresentados pelas exequentes, em conformidade com o CPC e a
jurisprudência do STJ. Nos embargos de declaração, reafirmou a inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição e rejeitou o intento de rediscutir a matéria já
apreciada.
I -
do Código de Processo Civil
Art. 494
No recurso especial, o recorrente afirma que houve erro aritmético
evidente na memória de cálculo das recorridas, o que seria matéria de ordem pública,
insuscetível de preclusão e passível de correção a qualquer tempo.
O acórdão recorrido assentou que as manifestações foram extemporâneas e
que a discordância quanto ao cálculo não é, em regra, de ordem pública, mantendo
os valores apresentados pelas exequentes (fls. 87-88).
Rever tal conclusão, para acolher a tese de erro de cálculo nas condições
delineadas pelo recorrente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que
é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53235084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:34
Código de Controle do Documento: e24f5b0c-5356-407a-bd82-b163b06e4cd2

II - Arts. 489, § 1o, IV e VI, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo
Civil
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação, por não ter havido enfrentamento da
tese de erro de cálculo como matéria de ordem pública e por não ter sido analisada a
compatibilidade entre o valor exigido e o título judicial.
A Corte estadual, todavia, examinou a intempestividade, a natureza não
necessariamente de ordem pública da discordância sobre o cálculo e validou a
conduta de manter os valores das exequentes, além de afastar vícios no acórdão e
rejeitar os embargos de declaração por ausência de omissão (fls. 104-105).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta omissão, contradição e ausência de fundamentação sobre erro de cálculo e
fidelidade ao título foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que a
intempestividade das impugnações e a natureza disponível das matérias impedem a
rediscussão, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 87):

Logo, como as manifestações do executado/agravante foram protocoladas fora
dos prazos legais, operou-se a preclusão temporal.
Por fim, importante observar que a alegação do executado/agravante se refere a
discordância quanto ao cálculo da dívida e manifestações sobre penhora via Sisbajud.
Tais matérias, em regra, não são de ordem pública. São questões de fato e de direito
disponíveis entre as partes.
Dessa forma, verifica-se que a tese de matéria de ordem pública não se aplica
automaticamente e a conduta do juízo, de manter os cálculos apresentados pelas
exequentes, é válida e está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o
CPC.

III -
§ 4o, do Código de Processo Civil
Art. 509,
Documento eletrônico VDA53235084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:34
Código de Controle do Documento: e24f5b0c-5356-407a-bd82-b163b06e4cd2

Alega o recorrente que houve negativa de vigência ao princípio da
fidelidade da execução ao título (art. 509, § 4o), permitindo cobrança superior à coisa
julgada.
O Tribunal de origem assentou a preclusão das impugnações e manteve os
cálculos do exequente, afastando a tese de ordem pública (fls. 87-88).
Rever o entendimento para adequar os cálculos aos parâmetros pretendidos
exigiria revisitar as premissas fáticas e os elementos probatórios que embasaram o
acórdão recorrido, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53235084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:34
Código de Controle do Documento: e24f5b0c-5356-407a-bd82-b163b06e4cd2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.093.382 / MS
Número Registro: 2025/0425688-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08032734620218120021 14049863120258120000 8032734620218120021
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMARILIO ROBERTO JOSÉ DE BRITTO
ADVOGADO
: JOSE AYRES RODRIGUES - MS009214
AGRAVADO
: ROSELI MARTINS DE QUEIROZ
AGRAVADO
: DANIELA DE OLIVEIRA CASTANHEIRA
ADVOGADOS : DANIELA DE OLIVEIRA CASTANHEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS008873
ROSELI MARTINS DE QUEIROZ (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MS008874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55296579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:47
Código de Controle do Documento: c31a8a37-9a3b-45ab-b71e-574cfa40e0a2

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:47
Código de Controle do Documento: c31a8a37-9a3b-45ab-b71e-574cfa40e0a2